Tribunal: TJBA
Processo: 8018196-63.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018196-63.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HELIO ISRAEL SANTANA DA CRUZ

Advogado(s)
:

APELADO: JANDIARIA DA CRUZ BRITO

Advogado(s)
:
JEAN SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE GUARDIÃ JUDICIAL. ABANDONO AFETIVO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO POR MORTE. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ex-menor sob guarda judicial, Hélio Israel Santana da Cruz, contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais proposta em face de sua prima e guardiã judicial, Jandiaria da Cruz Brito. O autor alegou ter sofrido abandono afetivo, negligência e apropriação indevida de valores recebidos pela ré a título de pensão por morte de seu genitor. Pleiteou indenização por danos materiais no valor de R$ 43.035,00, ou subsidiariamente R$ 20.385,00, e compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A sentença entendeu não haver provas suficientes para demonstrar a prática de ilícito e julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve apropriação indevida de valores percebidos pela guardiã judicial após o término da convivência com o guardado; (ii) analisar se a conduta da ré caracterizou abandono afetivo indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da guardiã decorre da formalização judicial da guarda, a qual impõe o dever legal de prestar assistência material e emocional ao menor, nos termos do art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A prova testemunhal revelou que a guardiã impediu o autor de manter contato com cuidadores do abrigo em que fora criado, além de ter sido negligente nos cuidados emocionais, configurando ruptura de vínculo afetivo relevante.

O autor deixou a residência da guardiã ao atingir a maioridade, mas a ré continuou recebendo valores da pensão por morte até os 21 anos do autor, sem comprovar a destinação dos recursos ao beneficiário, configurando enriquecimento sem causa, conforme art. 884 do Código Civil.

A ausência de prova sobre a utilização dos valores da pensão após a saída do autor da residência familiar atrai o dever de restituição dos montantes indevidamente percebidos.

A violação ao dever de cuidado afetivo, associada à privação de laços afetivos e desamparo emocional, configura dano moral passível de reparação, diante da lesão à dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A continuidade do recebimento de pensão por morte após o término da convivência familiar, sem comprovação de destinação dos valores ao beneficiário, configura enriquecimento sem causa e gera obrigação de restituição.

O abandono afetivo por guardião judicial, evidenciado por condutas de isolamento emocional e omissão no dever de cuidado, enseja indenização por dano moral.

A guarda judicial impõe deveres materiais e afetivos, e sua inobservância pode ensejar responsabilização civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, art. 884; CPC, art. 487, I; ECA, art. 33, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.087.561/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.06.2017, DJe 18.08.2017; TJ-MT, AC 0003643-30.2017.8.11.0020, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 08.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8018196-63.2020.8.05.0001, acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desª LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

Relatora